Tribunal: TJMT
Processo: 1011452-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011452-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: CLEO BORGES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Cumprimento de Sentença no 0021885-71.2017.811.0041 acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apenas para determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do funcionalismo púbico municipal caso o valor apurado em determinado mês supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor excedente ao mês de referência.
Sustenta o Município como prejudicial de mérito, ocorrência de prescrição da execução.
No mérito, sustenta ocorrência de cerceamento de defesa, inexistência do título executivo, ausência de liquidez e limitação da abrangência da sentença apenas e tão somente para os membros da categoria vinculados à secretaria de saúde na data do ajuizamento do mandado de segurança.
É o sucinto relatório.
O presente Recurso de Agravo de Instrumento é perfeitamente cabível, posto que trata-se de recurso interposto em processo de execução, conforme preceitua o art. 1015, parágrafo único do atual Código de Processo Civil.
Embora o Agravante denomine a peça de interposição recursal como “Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo”, em nenhum momento ao longo das razões recursais, o Agravante justifica o pedido de efeito suspensivo.
Assim, não como analisar pedido de efeito suspensivo por ausência de fundamentação e justificativa de tal pleito.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do art. 1019, II, do atual Código de Processo Civil.
Após, conclusos os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora